Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-34.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de quaisquer débitos vinculados ao contrato descrito na inicial; determinar que as rés se abstenham de negativar o nome da autora em relação ao contrato, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00; até o limite de R$ 10.000,00 e condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora valor de R$ 411,98 (quatrocentos e onze reais e noventa e oito centavos), a título de repetição de indébito.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do contrato de crédito firmado com as partes requeridas, a exclusão de cobrança pela requeridas de débitos atrelados ao CPF da autora e a condenação das rés, solidariamente, a lhe restituírem, em dobro, o valor de R$ 3.987,019 e lhe pagarem a importância de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que contratou a prestação de serviços da primeira ré, contudo, realizou a quitação do débito em 2016. Argumentou que, em 15/02/2023, recebeu cobrança indevida da segunda ré, no valor de R$ 3.987,01, referente à cessão de crédito da primeira requerente. Afirmou que não possuía débitos com a primeira ré, pois o contrato FO95298840 fora quitado em 2016, tendo solicitado o cancelamento da cobrança. Esclareceu que não foi comunicada acerca da cessão de crédito entre as rés. Destacou que as requeridas além não resolveram o problema, jogam a responsabilidade uma para outra. Sustentou que houve defeito na prestação, que o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma dobrada e que suportou danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o deferimento de gratuidade de justiça (ID 51982431). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55554162).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, em razão de erro no procedimento, sob o argumento de que a sentença proferida está desassociada com a situação posta em juízo. No mérito, alega que assumiu ter firmado contrato de prestação de serviços financeiros com a primeira ré, bem como que existe o contrato FO95298840, o qual foi quitado em desde 2016. Argumenta que a cobrança do débito é indevida em razão da quitação em 2016. Defende que houve defeito na prestação de serviço, em razão da cessão de contrato quitado. Sustenta que suportou transtornos que fogem do mero aborrecimento, em razão da cobrança por dívida quitada, bem como que perdeu tempo para solução do problema, devendo ser reparados os danos morais suportados. Destaca que as cobranças oriundas da cessão de credito não foram legítimas, fazendo jus à restituição do valor cobrado, de forma dobrada. Requer a declaração de inexistência do contrato de cessão crédito entre as partes e a condenação das rés a excluírem de seus sistemas todas as cobranças de contratos e débitos atrelados ao CPF da autora; a lhe restituírem, solidariamente e em dobro, o valor de R$ 3.987,01, a título de repetição de indébito e a lhe pagarem a importância de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais.
5. Preliminar de nulidade da sentença por erro no procedimento. No caso, ponto controvertido diz respeito ao pagamento ou não da fatura de no FO95298840, a qual acarretou a cessão de crédito entre as recorridas e posterior cobrança. A sentença proferida declarou a inexistência de quaisquer débitos vinculados ao contrato, determinou a abstenção de inscrição do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito e condenou as, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 411,98 (quatrocentos e onze reais e noventa e oito centavos), a título de repetição de indébito, observando os termos do pedido formulado na inicial. Eventual divergência acerca do valor da condenação, por si só, não caracteriza a nulidade, uma vez que o juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes, não se vinculando às quantias apontadas pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso em análise, restou comprovado que houve a cessão de crédito de contrato quitado, uma vez que, apesar de as rés afirmarem a existência de débito no valor total de R$ 205,98 (ID 50377318, pg. 4), a tela do sistema juntado pelas recorridas atesta a inexistência de contratos em aberto (ID 50377333, pg 2). Logo, houve a cessão de crédito de contrato quitado, o que configura defeito na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de reparação dos eventuais danos materiais suportados pela autora.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que efetuou pagamento indevido no valor de R$ 3.987,01, para que tal quantia possa lhe ser ressarcida de forma simples ou em dobro. Correta, portanto, a condenação no pagamento do valor de R$ 411,98 (quatrocentos e onze reais e noventa e oito centavos), a título de repetição de indébito, por representar a quantia dobrada do débito cedido indevidamente (R$ 205,98 - ID 50377318, pg. 4).
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente, tratando-se de dissabor inerente à vida cotidiana. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à autora, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade ou mesmo acarretar a perda excessiva de tempo produtivo para solução do problema. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação das requeridas a reparação dos alegados danos morais.
10. A sentença recorrida já declarou a inexistência de débitos vinculados ao contrato objeto dos autos, sendo, portanto, incabível a declaração de inexistência do contrato de cessão de crédito, uma vez que se origina do mesmo instrumento. Por sua vez, a declaração de inexistência de débito deve se restringir ao contrato objeto da ação, sendo improcedente o pleito de declaração de inexistência de toda e qualquer cobrança de contratos e débitos atrelados ao CPF da autora.
11. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.